Tribunal: STF
Processo: Rcl 71770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão em que foi julgado procedente o pedido para cassar os atos impugnados e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a competência para as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo a Lei 11.442/2007.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nas hipóteses em que o ato reclamado toma para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, verifica-se conduta suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    4. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.